Tribunal: TJDFT
Processo: 0737674-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. EXEQUENTE. FACULDADE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em avaliar a competência para julgar o procedimento de liquidação de sentença, originada pela Ação Civil Pública n. 940008514-1, a qual condenou a sociedade anônima Banco do Brasil.
2. O Credor/Exequente possui a faculdade processual de requerer a liquidação, o cumprimento ou a ação executiva de sentença proferida em ação civil pública coletiva, no foro do seu domicílio, de acordo com a tese jurídica firmada pelo STJ (Tema 480), conforme o julgamento do REsp no 1.243.887/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 2.1. Como não está obrigado a escolher este foro, advindo a confirmação de uma competência relativa, territorial e estadual, esta parte processual poderá escolher, ainda, entre o foro do seu domicílio, “onde se acha agência ou sucursal [do devedor/executado], quanto às obrigações que [esta] pessoa jurídica contraiu”, ou da sede do mesmo, nos termos do art. 53, III, “a” e “b”, do CPC.
3. No caso, não se constata que o Exequente/Agravante tenha promovido uma escolha alheatória do foro, pois o Executado/Agravado possui sede nesta Capital.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF para julgar o presente procedimento de liquidação de sentença e dos atos executivos subsequentes.